Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ADIAMENTO DO VOO DE IDA. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 5.765,16 para reparação dos danos materiais da parte autora na aquisição de novas passagens.
2. Alega a recorrente que o cancelamento do voo decorreu de alteração da malha aérea no dia 22/10/2024, tendo sido de pronto cientificada a parte autora, cinco dias antes do voo originalmente marcado (27/10/2024), observando-se o art. 12, da Resolução ANAC 400/2016. Sustenta que ao presente caso deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), ou em complementariedade o CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe aferir a responsabilidade da empresa aérea ré no adiamento da data de voo da parte autora e a obrigação na reparação dos prejuízos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Destaca-se que apesar do recorrente sustentar a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) à hipótese, não apresentou a devida fundamentação ou indicou o dispositivo regente.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).
6. No presente caso, constata-se que a parte autora adquiriu da ré passagens aéreas para voar no trecho Brasília/DF-Ilhéus/BA no dia 27/10/2024, mas teve a data de embarque adiada para o dia 29/10/2024, alegando o recorrente que tal fato ocorrera em razão da alteração da malha aérea, mas que no dia 22/10/2024 cientificou o consumidor, em observância ao art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.
7. O adiamento da data do embarque impôs à parte autora adquirir novas passagens aéreas no valor total de R$ 7.531,20 (ID 70963494), para honrar compromissos assumidos. A empresa aérea restituiu ao autor do valor de R$ 1.766,04 pago pelas passagens originais (ID 70963492 Pág. 2), remanescendo o comprovado prejuízo de R$ 5.765,16.
8. Vale destacar que o cancelamento de voo em decorrência de reestruturação da malha aérea não configura causa apta a romper o nexo de causalidade, tampouco a afastar a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão da má prestação do serviço. Ressalta-se que o atraso ocasionado pela readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente à organização dos serviços e aos riscos da atividade.
9. Em que pese a comunicação do adiamento do voo ter observado o prazo estipulado no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, tal fato por si só não exclui a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas decorrentes. Precedente: Acórdão 1922139.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1922139, 0733475-46.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.)